Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011952-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Robson Costa de Araújo Vieira, Daniel Gomes de Toledo e Jacinto Neto Barbosa dos Santos
Impetrada: Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Costa de Araújo Vieira, Daniel Gomes de Toledo e Jacinto Neto Barbosa dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém em custódia cautelar os ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Em síntese, a impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que a segregação provisória já ultrapassa 180 dias, sem que a instrução criminal tenha se iniciado, caracterizando-se, a seu ver, o excesso ilegal de prazo.
Outrossim, argumenta que as medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam mais adequadas no caso concreto, sobretudo à luz dos bons predicados pessoais dos pacientes e do fato de possuírem endereços certos.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Além disso, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa pressupõe uma análise pormenorizada das especificidades do caso concreto, como a complexidade da infração penal em apuração, o número de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros fatores que, naturalmente, exigem mais tempo do Judiciário.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Para melhor contextualização dos fatos em comento, transcrevo a narrativa da denúncia, in verbis:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 00h20min, em residência particular, localizada na Rua Chuva de Ouro (esquina), Centro, em Conquista D'Oeste/MT, ANDERSON MATEUS PEDROSO CAMARGO, DANIEL GOMES DE TOLEDO, JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS e ROBSON COSTA DE ARAÚJO VIEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, visando transportar veículo automotor para o exterior (Bolívia) e mantendo as vítimas em seus poderes de modo a restringir suas liberdades, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete Chevrolet S10 LTZ, ano/modelo 2014/2014, cor branca, placa QBZ-6915, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie, uma caixa de remédio, 01 (um) chapéu marrom com fita branca, 01 (um) par de botina marrom da marca Mococa Boots, pertencentes à vítima José Ribeiro Suares; 01 (um) aparelho celular Motorola, modelo XT1758, cor preta, uma blusa, pedras preciosas e pratas para fazer joias, pertencentes à vítima Vilma de Oliveira Suares; e 01 (um) aparelho celular Samsung J4 de cor bege, pertencente à vítima Natan Suares Conceição” (Id. n. 45323466, p. 4).
Ao converter em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes e do corréu Anderson Mateus Pedroso Camargo, a magistrada plantonista, da 1a Vara da Comarca de Cáceres, consignou o seguinte:
“Verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são incontestáveis, haja vista as declarações prestadas pelas vítimas e pelos demais partícipes apreendidos, bem como pelos termos de reconhecimento das vítimas e dos objetos apreendidos.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva dos acusados, verifico que também se encontram presentes, consoante passo a analisar.
A prisão preventiva dos conduzidos visa à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime praticado; visa, também, a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal uma vez que residem em região de fronteira com a Bolívia, existindo a possibilidade de que, em liberdade, possam evadir-se do País, bem como voltem a delinquir.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Jacinto Neto Barbosa dos Santos, Robson Costa de Araújo Vieira, Daniel Gomes de Toledo, Anderson Mateus Pedroso Camargo, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal” (Id. n. 45323461).
Destarte, conquanto sucinto, o decisum se reportou à gravidade concreta do delito perpetrado e ao risco de frustração da atividade persecutória e probatória, uma vez que os pacientes residem em região de fronteira com a Bolívia, o que poderia facilitar eventual fuga. A propósito, como visto na transcrição da peça acusatória, o veículo subtraído tinha por destino o país vizinho.
Não há como perder de vista que a decisão invectivada foi proferida em regime de plantão judiciário, razão pela qual as expectativas quanto à profundidade da fundamentação devem ser moderadas, não havendo como esperar um extenso “tratado” a respeito do tema quando o magistrado dispõe de tão exíguo tempo para deliberar, em caráter de urgência, sobre questões como o resguardo da ordem pública.
Convém salientar que este Tribunal já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a custódia preventiva, quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto ao alegado excesso de prazo, observo que se trata de crime revestido de considerável complexidade, em tese praticado por diversos agentes. A propósito, constata-se que, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, o parquet aditou a denúncia para incluir dois novos acusados, a saber, Erik Andy Leal de Oliveira e Bruno Vinícius Ferreira de Oliveira, os quais teriam recebido a caminhonete roubada e a levado à Bolívia para trocarem o bem por substâncias entorpecentes (Ids. n. 45323481, pp. 34-36, e 45323483, pp. 1-2).
Nesse contexto, entendo que o constrangimento ilegal apontado na exordial não se apresenta de plano, fazendo-se necessário cuidadoso exame das informações a serem prestadas pelo impetrado, as quais permitirão ao órgão colegiado averiguar se o processo está ou não tramitando com morosidade injustificável.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator